Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE genitora na ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, médico-domiciliar, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA, prestada pela pmdf. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. artigo 34, inciso ii, da lei n.o 10.486/2002. recurso conhecido e provido.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de incluir, na condição de dependente legal da primeira requerente, a sua genitora, segunda autora, para que assim possa usufruir da assistência médico-hospitalar prestada pela PMDF.
2. A partir da documentação acostada, observa-se que a segunda demandante é dependente econômica da primeira autora, inclusive residindo sob o mesmo teto (ID 19573120, ID 19573114 e ID 19573115). Percebe pouco mais de 1 (um) salário-mínimo, precisamente o montante de R$ 1.273,79, a título de proventos de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 19573125). Além disso, é idosa, com 61 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (ID 19573132).
3. A despeito da previsão da Portaria 924 da PMDF – que limita a concessão do benefício assistencial ao dependente com remuneração inferior a 1 (um) salário –, parece não haver óbice na inclusão pretendida com fulcro na Lei n. 7.289/84 (art. 50, caput, “e” e §§ 4o, II, e 5o) e na Lei n.10.486/2002 (art. 34, II). Confira-se, abaixo:
“Lei n. 7.289/84.
Art. 50 - São direitos dos policiais-militares: [...]
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;
[...] § 4o - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização Policial-Militar competente:
[...]
II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração;
[...]§ 5o - Para efeito do disposto nos §§ 2o a 4o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.”

“Lei n. 10.486/2002.
Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: [...]
II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; [...].”

4. No caso, a segunda autora logrou comprovar que a percepção de benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 1.273,79, não se mostra suficiente para afastar a sua dependência econômica alegada na peça inicial, haja vista os gastos com o tratamento da doença que a acomete, além da declaração expressa de dependência e coabitação feita pela filha militar perante a Organização Policial-Militar competente (ID 19573120).
5. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do TJDFT: “[...] 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. [...]” (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 363/379).
6. Ressalta-se, ainda, precedente dessa Turma Recursal: “[...] I. A percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, não afasta, por si só, o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, com o fito de lhe garantir um tratamento digno. II. No presente caso, as provas evidenciam que a genitora do autor é idosa, aposentada, absolutamente incapaz (interditada) e possui parcos recursos financeiros para sua subsistência. Desse modo, nos termos do Art. 50, §4o, inciso III da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da PMDF), que estabelece como dependentes do policial militar "os avós e os pais, quando inválidos ou interditos" c/c Art. 34, inciso II da Lei n. 10.486/02 ("comprovada dependência econômica"), tem-se por necessária a inclusão da genitora do autor como beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida pela Corporação Militar. [...]” Acórdão 1004141, 07124574720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Destarte, merece reforma a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido delineado na inicial, para determinar ao réu que inclua a segunda autora (genitora da primeira autora) no quadro de dependentes da PMDF, para fins de assistência médico-hospitalar prestada pela PMDF, consoante os ditames do art. 50, caput, “e” e §§ 4o, II, e 5o e Lei n.10.486/2002, Art. 34, II.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.